Tribunal: TJSP
Processo: 2340439-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO COLEGIADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado em agravo de instrumento.
2. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. Configurada em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo

Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO COLEGIADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado em agravo de instrumento.
2. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. Configurada em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo colegiado. Superveniente perda de objeto do agravo interno, inviabilizando a análise do recurso (CPC/15, art. 932, inciso III).
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.